Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-73.2023.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800660-73.2023.8.14.0200

EMBARGANTE: TIAGO CARDOSO DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de contradição entre fundamentação e dispositivo, omissões no enfrentamento de teses defensivas e necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado; (ii) estabelecer se o julgado deixou de enfrentar teses relevantes suscitadas pela defesa; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dispositivo do acórdão embargado nega expressamente provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, inexistindo qualquer menção a parcial provimento, o que afasta a alegada contradição.

A fundamentação do voto é coerente e harmônica com o dispositivo, tendo rejeitado de forma expressa a preliminar de nulidade, bem como todas as teses de mérito e subsidiárias.

O voto condutor enfrenta de maneira fundamentada a tese do tráfico privilegiado, afastando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 com base em análise contextualizada da quantidade de droga, da interestadualidade, da logística empregada e da utilização da condição funcional de policial militar.

A causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 é mantida mediante reconhecimento de sua natureza formal e da comprovação de atos de execução voltados ao transporte interestadual do entorpecente.

A dosimetria da pena-base é examinada de forma individualizada, afastando-se a ocorrência de bis in idem diante da utilização de fundamentos distintos nas diversas fases da fixação da pena.

O regime inicial fechado é mantido com base na gravidade concreta do delito, caracterizada pela expressiva quantidade de droga, pela logística interestadual e pelo abuso da função policial.

A pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar é preservada em razão da incompatibilidade absoluta da conduta com o exercício da função policial-militar.

Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Inexistem contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses devolvidas à apreciação judicial.

O afastamento do tráfico privilegiado pode fundar-se em análise contextualizada que demonstre dedicação à atividade criminosa, para além da quantidade de droga apreendida.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para o mero prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.887.511/MT; STJ, HC nº 365.963/SP (Tema 585); STJ, AgRg no AREsp nº 2.466.430/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.945.823/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.299.847/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Criminal
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por TIAGO CARDOSO DA SILVA em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06).

O embargante alega a existência de
contradição
entre o dispositivo e a fundamentação do acórdão, sustentando que o julgado teria consignado "parcial provimento" ao recurso, embora todas as teses defensivas tenham sido rejeitadas.

Aponta, ainda,
omissão
quanto à análise das seguintes matérias: (i)
distinguishing
em relação ao precedente AgRg no REsp 1935303/SC; (ii) afastamento da majorante do art. 40, V; (iii) revisão da pena-base; (iv) fixação do regime prisional; e (v) pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar.

Requer, por fim, o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional ventilada.

Vieram os autos conclusos sem manifestação do Ministério Público, o que se mostra dispensável, uma vez que os embargos serão rejeitados sem atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TIAGO CARDOSO DA SILVA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o embargante a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, sob o argumento de que teria havido menção a “parcial provimento” do recurso, não obstante a rejeição integral das teses defensivas. Aponta, ainda, supostas omissões quanto ao enfrentamento de matérias específicas, bem como requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

I – DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

O embargante sustenta haver contradição entre o dispositivo e a fundamentação do acórdão, afirmando que este teria consignado "parcial provimento" ao recurso de apelação, embora todas as teses defensivas tenham sido rejeitadas.

A alegação não procede.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que o dispositivo foi lavrado nos seguintes termos:

"Ante o exposto, [...]
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela Defesa e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por TIAGO CARDOSO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pela Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará."

Como se vê, o acórdão expressamente
negou provimento
ao recurso, não havendo qualquer menção a "parcial provimento" como alega o embargante. O dispositivo é claro, coerente e harmônico com a fundamentação desenvolvida ao longo do voto, que rejeitou tanto a preliminar de nulidade quanto os pedidos de mérito e subsidiários.

Inexiste, portanto, a contradição apontada.

II – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise das teses subsidiárias deduzidas na apelação. A alegação igualmente não prospera.

O exame detido do voto condutor revela que
todas as matérias devolvidas foram expressamente enfrentadas
, com fundamentação específica para cada uma delas.

II.1 – Do tráfico privilegiado e do precedente invocado

A Seção III.1 do voto analisou detidamente a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, demonstrando que o afastamento do redutor não se baseou exclusivamente na quantidade de droga, mas em análise contextualizada e multifatorial, conjugando a quantidade do entorpecente, a natureza interestadual do tráfico, a estrutura logística da empreitada e a utilização da condição funcional de policial militar.

O acórdão fundamentou a metodologia empregada com expressa referência às diretrizes fixadas em precedentes mais recentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp nº 1.887.511/MT, bem como ao HC nº 365.963/SP (Tema 585) e ao AgRg no AREsp nº 2466430/RS, para justificar que, no caso concreto, a quantidade de droga (5kg de
skunk
) somada à logística interestadual e ao uso da função de policial militar indicam dedicação à atividade criminosa.

Quanto ao precedente específico invocado pela defesa (AgRg no REsp 1935303/SC), cumpre esclarecer que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada julgado citado pelas partes, desde que analise a tese jurídica subjacente com fundamentação adequada. É o que se extrai da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.945.823/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/04/2022)

No caso, a tese relativa ao tráfico privilegiado foi amplamente analisada, com demonstração de que as circunstâncias concretas do caso evidenciam habitualidade e dedicação à traficância, em conformidade com a orientação jurisprudencial vigente.

II.2 – Da majorante da interestadualidade

Ao contrário do que sustenta o embargante, a Seção IV do voto dedicou-se integralmente à análise da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, concluindo pela manutenção da majorante diante da comprovação de que o entorpecente foi remetido por via postal a partir de outro Estado da Federação, sendo apreendido em Belém/PA.

O acórdão consignou expressamente que o tipo previsto no art. 40, V, tem natureza formal, consumando-se com a realização de ato de execução que vise ao transporte interestadual da droga, independentemente do êxito da entrega.

II.3 – Da dosimetria da pena-base

A análise da dosimetria foi realizada na Seção III do voto, que examinou as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase e afastou a alegação de
bis in idem
, esclarecendo que as valorações ocorreram sob enfoques distintos nas diferentes etapas do cálculo da pena.

II.4 – Do regime prisional

A Seção V, item "a", do voto analisou especificamente o regime inicial de cumprimento da pena, fundamentando a manutenção do regime fechado na gravidade concreta do delito, caracterizado pela expressiva quantidade de droga, pela logística interestadual e pela utilização indevida da função policial.

II.5 – Da pena acessória de exclusão

A Seção V, item "b", do voto tratou expressamente da pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar, fundamentando sua manutenção na extrema gravidade do crime e na total incompatibilidade da conduta com a função policial-militar, destacando que o apelante valeu-se de sua condição funcional para planejar e facilitar o tráfico de entorpecentes.

III – DO PREQUESTIONAMENTO

No tocante ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, mas apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal."
(EDcl no AgRg no AREsp 2.299.847/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/09/2023)

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o prequestionamento resta prejudicado. De todo modo, considera-se a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada como devidamente enfrentada para todos os efeitos legais.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência dos vícios apontados.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026